Tribunal: STF
Processo: AI 707650
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recusa de caução. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Alegada deficiência de fundamentação. AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010. Reafirmação da jurisprudência. A Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.